Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703906-97.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE MOUZINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas pelo depoimento policial, são suficientes para demonstrar o cometimento dos crimes de roubo, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, além da contravenção penal de vias de fato. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - O destinatário da prova é o Juiz, de modo que caso esteja convencido da materialidade e autoria, não há que se falar na obrigatoriedade de oitiva de testemunhas que eventualmente estivessem na via pública no local e momento em que ocorreram os fatos. IV - Não se configura a consunção quando o réu comete o roubo do celular da companheira, mediante emprego de faca, ameaças e xingamentos e depois de se apossar do bem, ainda encosta a faca no pescoço da vítima, lhe dá um soco nas costas e diz que mais tarde, quando voltar para casa, irá matá-la, caso em que a ameaça e a contravenção penal se mostram condutas distintas e praticadas após consumado o delito patrimonial. V - Praticado o descumprimento de medida protetiva de maneira absolutamente independente do segundo delito de roubo, uma vez que após consumado, o réu resolveu subtrair o celular da vítima, não se verifica relação de dependência suficiente para aplicar a consunção. VI - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo do celular quando o agente foge com o bem e o esconde em suas vestes, consoante verificado na prisão em flagrante, o que demonstra o desígnio de subtrair e não apenas danificar o bem, de modo que não se verifica a possibilidade de desclassificação. VII - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal. VIII - Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão, detenção e prisão simples, devem ser fixados regimes de cumprimentos de pena específicos para cada uma delas. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código Penal, alegando a atipicidade do segundo crime de roubo e que deve haver sua desclassificação para o crime de dano, ao argumento de que sua intenção era de destruir o aparelho celular da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ora, se o réu não pretendia se apossar do bem, mas apenas danificá-lo, poderia tê-lo feito logo após o tomar das mãos da vítima. Ocorre que ele fugiu em seguida e manteve o celular consigo, escondido dentro de suas vestes, o que demonstra sem qualquer dúvida a intenção de subtrair o bem e não apenas danificá-lo” (ID Num. 31612103 - Pág. 12), que “Destaque-se, por fim, que o fato de o réu ter jogado o celular ao chão, algum tempo depois que já o havia subtraído, não desnatura o crime de roubo” (ID ) e que “Na espécie, os elementos de prova indicam, de forma suficiente, o emprego da ameaça para a subtração do telefone celular da vítima, bem como a inversão da posse do bem” (ID Num. 31612103 - Págs. 12 e 13). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017